Tribunal: STF
Processo: HC 205637
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Marcelo Roberto Rodrigues Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 661.569/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente foi preso, em 10/3/2021, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, pois trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 44 porções de crack, pesando 4,39g, 12 invólucros contendo 6,56g de cocaína, 89 invólucros contendo 214,2g de maconha e 8 invólucros contendo 5,4g de skunk. 
    Sustenta a defesa irregularidade da prisão efetuada por guardas civis municipais e, consequentemente, ilicitude da prova, devendo ser desentranhado o auto de exibição e apreensão e relaxada a prisão, ante a situação de pandemia e a pequena quantidade de drogas apreendidas. 
    Requer, liminarmente, a revogação da prisão, determinando-se a suspensão do processo e, no mérito, o reconhecimento da ilicitude do flagrante, trancando-se a ação penal, com a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa requer “a) seja concedido o provimento liminar, a fim de que se coloque o paciente em liberdade imediatamente, com a expedição do alvará de soltura, determinando-se a suspensão do feito em primeira instância, evitando-se a eventualidade de uma condenação ilegal até o julgamento do presente writ; b) seja processado o pedido e, ao fim, confirmada a concessão da ordem, declarando-se a ilicitude do flagrante e trancando-se o processo-crime; c) subsidiariamente, requer-se seja a custódia cautelar revogada, confirmando-se a ordem de soltura liminar, ainda que a custódia venha a ser substituída por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, contempladas no art. 319 do CPP, eis que a decisão sequer fundamentou concretamente por que não seria cabível medida diversa da prisão no caso concreto.”
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Consta do acórdão: "Inicialmente, destaca-se que a prisão em flagrante conduzida por Guardas Municipais não é eivada de qualquer vício, pois, ainda que corresponda a prática de atividade desvinculada da atividade de proteção ao patrimônio municipal, é contudo admitida em Lei - art. 301, do Código de Processo Penal - e, também, pela jurisprudência dos Tribunais Superiores" (fls. 78-79). 
    Como se vê, sobre a possibilidade de realização da prisão flagrancial por guardas municipais, a Corte de origem se manifestou de forma alinhada ao entendimento deste Tribunal, no sentido de que "não há se falar em constrangimento ilegal na prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais, haja vista se tratar de flagrante facultativo, o qual pode ser realizado por qualquer do povo, nos termos da primeira parte do art. 301 do CPP" (HC 659.188/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021), não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 
    […]
    O decreto prisional é idôneo e menciona a apreensão de "44 porções de crack, pesando 4,39g, 12 invólucros contendo 6,56g de cocaína, 89 invólucros contendo 214,2g de maconha e 08 invólucros contendo 5,4g de skunk" (fl. 82). 
    Restou também evidenciada a reiteração delitiva, pois "o indiciado responde por processo pelo mesmo delito, tendo sido recentemente agraciado com liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares - o que, a despeito de não induzir a reincidência, demonstra a personalidade voltada à prática de delitos. Tudo a demonstrar que as medidas cautelares não são suficientes para afastá-lo da prática de delitos" (fl 48). 
    A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). No mesmo sentido: RHC 106.136/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019; HC 479.323/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019; HC 441.396/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019. 
    Assim, constata-se que o decreto é idôneo e não há que falar em prova ilícita, contexto em que nego provimento ao agravo regimental. (eDOC 6)
    A DPE diz que não cabe à guarda municipal realizar a abordagem ao suspeito; pontua que o paciente “teria sido aleatoriamente abordado por Guardas Civis Metropolitanos, em exercício irregular de “policiamento” ostensivo, sem ordem judicial de busca pessoal e sem indício prévio de situação flagrancial, tendo-se constatado em busca pessoal não autorizada que ele estaria portando 214 gramas de maconha e cerca de 10 gramas de cocaína em pó e em pedra.”
    Da leitura dos autos, vê-se que a ação da Guarda Municipal foi legítima, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito: RE 1259558, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.3.2020; RE 1208225, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.2.2020; ARE 1235035, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.10.2019.
    Ademais, os documentos juntados aos autos enfraquecem a tese defensiva, no sentido de que o paciente “teria sido abordado aleatoriamente” na via pública, sem qualquer motivo justo.
    O boletim de ocorrência, ao contrário, registra que os guardas “estavam realizando patrulhamento de rotina, quando pela Rua André Rebouças visualizaram a pessoa mais tarde identificada como Marcelo Roberto Rodrigues Júnior carregando uma pequena bolsa. Quando Marcelo notou a presença da viatura da Guarda Municipal tentou fugir, mas conseguiram detê-lo. Em busca pessoal encontraram no interior da bolsa 89 invólucros contendo maconha, 12 invólucros com cocaína, 16 contendo skunk e 44 com crack, mais a quantia de R$82,00 (oitenta e dois reais). No local Marcelo confessou que comercializava drogas e ganhava em média R$150,00 (cento e cinquenta reais) por dia. Além disso, falou que estava ali há apenas três semanas realizando a traficância diariamente das 07h00 às 19h00, mas não esclareceu quem seria o fornecedor. Ressaltam que foi necessário o uso de algemas para contê-lo, uma vez que houve resistência à prisão.” (eDOC 2, p. 3)
    Não vislumbro ilegalidade na busca realizada a ponto de justificar a supressão prematura do processo penal.
    Quanto ao pedido subsidiário, verifico que o paciente “responde por processo pelo mesmo delito, tendo sido recentemente agraciado com liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares.”
    Observe-se que o paciente estava em gozo de liberdade provisória quando preso em razão dos presentes fatos, a evidenciar a real necessidade de sua prisão.
    Não faz sentido aplicar cautelar diversa da prisão quando o paciente já demonstrou que não está disposto a cumpri-la, ante o descumprimento de anterior aplicada, verbis:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Réu que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Ausente ilegalidade no decreto prisional. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 193.848, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)
    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente